Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/Recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa Requerida a pagar à parte autora importância de R$ 5.372,96, referente à restituição das passagens aéreas/hospedagem que foram canceladas, por ocasião das restrições impostas pela pandemia do COVID-19 e improcedente o pedido de condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais.
2. Alegou o Recorrente que o pedido de cancelamento e reembolso se deu por motivo de saúde, devidamente comprovado por e-mail enviado a ré, e que ocorreu no dia seguinte à compra, havendo manifesta desídia no reembolso, além de posterior informação de que seria aplicado deságio de 95%, obrigando o consumidor a verdadeira via crucis para receber seu dinheiro de volta. Argumentou que a sentença não observou ao contido nos artigos 49 e 51 do CDC, devendo ter sido reconhecida a perda do tempo útil/livre do consumidor.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo juntado aos ID. 49722154 e ID. 49713177, ante ao indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Recorrente (ID. 49499946). Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas. A pandemia causada pela COVID-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Considerado que o serviço adquirido não era limitado apenas à venda das passagens aéreas, conclui-se que a parte autora adquiriu um “pacote turístico”, de modo que não se aplica o disposto na Lei no 14.034/2020, mas sim as regras estabelecidas na Lei no 14.046/2020, que foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço dos setores de turismo e cultura em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
6. Nesse contexto, o art. 2o da Lei n.14.046/2020 estabelece como regra a remarcação das reservas ou a disponibilização de crédito para ser utilizado na compra de outras reservas. Todavia, na situação dos autos, o que se pretendeu foi a restituição do valor desembolsado pelo consumidor. No artigo 2o da Lei n. 14.046/2020, em seu §6o ficou estabelecido que: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022). I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)”. Assim, o prazo para o seu pagamento deveria ser o dia 31/12/2022, em conformidade com o dispositivo legal indicado. No mesmo sentido: “5 – [...] A Lei 14.186/2021, que modificou a Lei 14.046/2020, visando manter o equilíbrio entre os interesses de fornecedores e consumidores, prorrogou o prazo para a restituição do valor pago até 31 de dezembro de 2022. Assim, o valor não pode ser exigido antes dessa data. [...] Dessarte, é de se modificar a sentença apenas para suspender a exigibilidade do valor da condenação até a data retromencionada, qual seja 31/12/2022. (Acórdão 1400624, 07027751020218070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. O pacote turístico adquirido era para o final do mês de novembro de 2021, período em que todo o planeta se encontrava em uma conjuntura extraordinária, devendo se considerar que restou configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor de pacote turístico, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais, devendo ser ressaltado que não havia sido excedido sequer o prazo legal de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado previsto pelas medidas emergenciais para a realização do reembolso. Portanto, ainda que a parte autora tenha demonstrado a dificuldade em solucionar o problema, as provas elencadas apontam para o aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço, não sendo suficiente para configurar o alegado dano por perda do tempo útil. Destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.